Tribunal: TJMT
Processo: 1025787-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025787-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAERCIO VICENTE AURELIANO - CPF: 258.898.265-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA - CPF: 422.551.188-07 (PACIENTE), Estado de Mato Grosso - Ministerio Publico (IMPETRADO), LAERCIO VICENTE AURELIANO - CPF: 258.898.265-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PACIENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 3,228 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 1,282 KG DE SKUNK, EM VEÍCULO LOCADO, DE BRASILÉIA (AC) PARA VOTUPORANGA (SP) – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INSUBSISTÊNCIA –

MATERIALIDADE E REALIDADE DELITIVA – EVIDENCIAÇÃO– INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO
TRÁFICO INTERESTADUAL, PRATICADO MEDIANTE A ADULTERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ACONDICIONAMENTO DA DROGA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES–

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT
–

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 154.394] –
PRISÃO DOMICILIAR
–

ART. 318, VI, DO CPP – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS QUE DEPENDEM DE SUA PENSÃO ALIMENTÍCIA

–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES
–
QUADRO DEPRESSIVO
–
ATENDIMENTO MÉDICO DETERMINADO PELO JUIZ

NA DECISÃO E INCOMPROVABILIDADE QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE SER PRESTADO PELA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
–
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu pedido de revogação, em caso de paciente flagrado transportando 3,228 kg de pasta base de cocaína e 1,282 kg de skunk, em veículo locado, de Brasiléia (AC) para Votuporanga (SP).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, por prisão domiciliar, considerando suas condições pessoais, a existência de filhos menores e seu quadro depressivo.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (3,228 kg de pasta base de cocaína e 1,282 kg de skunk).

O modus operandi empregado pelo paciente - transporte interestadual de drogas em veículo locado - revela planejamento e organização na prática delitiva, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige a comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados diretos dos filhos menores, não bastando a mera alegação de que é o responsável pelo sustento financeiro da família.

O quadro depressivo alegado não justifica a revogação da prisão preventiva, uma vez que o magistrado determinou providências para garantir o atendimento médico adequado e o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento na unidade prisional.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade do delito, a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o modus operandi empregado pelo paciente.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (3,228 kg de pasta base de cocaína e 1,282 kg de skunk) justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam. 3. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige a comprovação da imprescindibilidade do agente para os cuidados diretos dos filhos menores, não bastando a mera alegação de responsabilidade pelo sustento financeiro."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LXVIII, da CF/88; Arts. 312, 315, 318, VI, e 319 do CPP; Art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06; Enunciado n. 25 e Enunciado n. 43 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e 647 do Código de Processo Penal, em benefício de CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 30.05.2025, por volta das 14h, no km 48 da BR 364, no município de Alto Garças/MT, por supostamente transportar aproximadamente 3,228 kg de pasta base de cocaína e 1,282 kg de
skunk
no interior do veículo
Onix Plus
, de cor prata e placas TDH7D97.

Aduz que, em audiência de apresentação o magistrado homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva para garantia da ordem pública, ocasião pediu a revogação da prisão

restando indeferido.

Explicita também que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito como seringueiro (ID.304062857), endereço fixo (ID.304062854) e é pai de quatro filhos menores de idade (ID.304058899), sendo o único responsável pelo sustento da família, inclusive com comprovação de acordo judicial de pagamento de pensão alimentícia (ID.304058899).

Argumenta, ainda, que o paciente apresenta quadro depressivo intenso, com histórico de tentativas de suicídio, inclusive com duas tentativas no interior do presídio onde se encontra recluso, conforme documentação médica juntada (ID 304062860).

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 305032854), sendo pestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 305053350).

A Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 312065350), sustentando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do caso, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas. Argumentou, ainda, que não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da prole e que o magistrado determinou providências para assegurar o tratamento médico adequado na unidade prisional, na ementa assim sintetizada: (ID. 312065350)

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL. 1. OBJETIVA-SE, EM SÍNTESE, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO ELENCADOS NO ART. 312 E SS. DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. APREENSÃO DE 3.228 KG DE COCAÍNA/CLORIDRATO DE COCAÍNA E 1.282 KG DE SKUNK. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO INTERESTADUAL, PRATICADO MEDIANTE A ADULTERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ACONDICIONAMENTO DA DROGA, DIFICULTANDO A FISCALIZAÇÃO POLICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A MEDIDA EXTREMA. 2. SUBSIDIARIAMENTE, A DEFESA PRETENDE A COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR, APONTANDO QUE O CUSTODIADO É PAI DE QUATRO CRIANÇAS COM MENOS DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, CUJA SUBSISTÊNCIA DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE SEU TRABALHO. ALÉM DISSO, SUSTENTA QUE O PACIENTE ENFRENTA UM QUADRO DE DEPRESSÃO, AGRAVADO POR EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO, CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDARIA A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA PROLE NÃO COMPROVADA. CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DA GENITORA. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO AO QUADRO DEPRESSIVO JÁ DETERMINADO JUDICIALMENTE E VIABILIZADO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, a questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, por prisão domiciliar.

Com efeito, cumpre destacar que a prisão preventiva, por ser medida excepcional, somente deve ser decretada quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Para a melhor análise, transcrevo a decisão prolatada em 31.05.2025: (ID.304058897)

“Vistos. Trata-se de expediente encaminhado pela digna autoridade policial, em que o(a) custodiado(a) foi preso(a) em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006. Quanto à prisão em flagrante, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302). Posto isso, não havendo ilegalidade, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ambos os custodiados. No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero inadequadas/insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. EXPLICO. Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI do artigo 5o da Constituição Federal. Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis. Primeiramente, é de se destacar a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na materialidade e nos indícios de autoria dos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência (ID 195957986), termos de declarações das testemunhas (ID 195957987; 195957988), auto de apreensão (ID 195958593) e laudo preliminar de drogas (ID 195958596). Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do Código de Processo Penal diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis). O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo(a) flagrado(a). O periculum libertatis se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo flagrado, considerando, principalmente a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, como se vê do auto de apreensão (ID 195958593) e laudo preliminar de drogas (ID 195958596). Outrossim, é possível notar, pelos depoimentos das testemunhas, a dinâmica dos fatos e como são uníssonas em apontar CARLOS HENRIQUE como autor dos fatos. Vejamos: PEDRO RENATO DOS SANTOS (PRF): [...] QUE é Policial Rodoviário Federal circunscrito nesta Cidade de Alto Garças/MT; QUE conforme o noticiado no Boletim de Ocorrência No 3157525250530140022, na data de ontem, 30 de maio do ano de 2025, por volta das 14 horas, a equipe realizava fiscalização de rotina no km 48 da BR 364, neste município de Alto Garças/MT, quando foi dado ordem de parada ao veículo Chev/Onix Plus 10tat, cor prata e placa TDH7D97, conduzido por Carlos Henrique Miranda Correia, CPF 422.551.188-07.
Logo que parou o veículo o mesmo apresentou nervosismo exacerbado. Ao ser questionado a origem, destino e motivo da viagem, o mesmo apresentou estória confusa e desconexa, elevando o nível de nervosismo do mesmo, além disso, foi possível perceber indícios de manipulação no console central, fato este não condizente com o estado do veículo, o que gerou fundada suspeita, levando a equipe a realizar uma fiscalização mais aprofundada no interior do veículo, logrando êxito em encontrar 3 barras de substâncias análogas a pasta base, as quais, após pesagem em balança não oficial, somaram 3,228kg, e 1 barra e um pequeno pacote de substâncias análogas a skunk, totalizando, em balança não oficial, o peso de 1,282kg.
Ato contínuo, foi dado voz de prisão ao condutor e informado sobre seus direitos constitucionais. Após a realização da prisão, o condutor disse que locou o veículo para ir até Brasiléia-AC, onde pegou as substâncias com uma pessoa que desconhece e que levaria para Votuporanga-SP, onde entregaria o veículo com as substâncias para outra pessoa desconhecida e que receberia o valor de R$5.000,00(cinco mil reais) para realizar esse serviço. [...] No decorrer das atividades policiais, procederam-se as seguintes apreensões: 3.228 Kg de Cocaína/Cloridrato de Cocaína e 1.282 Kg de Skunk. [...].”. (g.n) (ID 195957987). (sic) Nesse ponto, frise-se que os elementos de informação colhidos pela guarnição policial, mesmo neste momento embrionário do feito, demonstram robustos indícios de traficância, o que, por ora, esclarece a verossimilhança entre o termo de apreensão (ID 195958593), o laudo preliminar de constatação (ID 195958596) e a narrativa policial no Boletim de Ocorrência (ID 195957986). Como bem destacado pelo órgão ministerial (ID 195972593), é de se notar a significativa quantidade de drogas apreendidas, que revela, ao ver deste Juízo, fatores relevantes para a segregação cautelar. Não bastasse a quantidade da droga, há de se notar, ainda, a variedade dos entorpecentes, como indicado no laudo preliminar de drogas, (ID 195958596), com a apreensão de cocaína e skunk. Destaca-se, oportunamente, o Enunciado Orientativo no 25 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. Noutro ponto, o fato de o custodiado ter demonstrado, ao longo de sua vida particular, comportamento suicida, conforme destacado e requerido por sua defesa, tanto em audiência, quanto no pedido de ID 195969933, não deve implicar automática colocação em liberdade, na medida em que ocorridas há mais de um ano, como se vê do ID 195969939. Não obstante a necessidade de se prezar pela vida de todos, proporcionando cuidado e o escorreito exercício dos direitos humanos, há, com certeza, outras medidas que podem ser tomadas, que não a soltura do acusado, como a continuidade dos tratamentos com medicamentos na unidade prisional, o que entendo pertinente. Assim, a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado, sendo que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos. O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse sentido, analisando o caso vertente, verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor. Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional. Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” QUANTO AO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO Com relação à quebra de sigilo telefônico e telemático, o artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal prevê a garantia da inviolabilidade do sigilo da “correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”. Regulamentando o dispositivo, o sigilo das comunicações telefônicas foi assegurado pela Lei n.o 9.296/96, que autoriza a sua quebra somente quando: (a) existentes indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; (b) não houver outros meios disponíveis para a prova dos fatos; (c) os fatos investigados constituir infração penal punida com reclusão. Ademais, a lei exige a delimitação objetiva da situação objeto da investigação. Outrossim, o art. 6o, II e III, do CPP dispõe que a autoridade policial deverá: “apreender os objetos que tiverem relação com o fato” e “colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”, diligências que devem ser procedidas em harmonia com os direitos fundamentais do cidadão. Trata-se de possibilidade que dialoga com a alínea “f” do art. 240, § 1o, do CPP, possibilitando que a busca e apreensão alcance “cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato”. Assim, não posso olvidar que a degravação do conteúdo de “smartphone” abrange o direito constitucional à inviolabilidade das comunicações e correspondências disposto na Carta Magna em seu art. 5o, XII, e também reproduzido no art. 7o, I, da Lei n. 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet). Todavia, neste caso, com as investigações colhidas até o momento, verifico que há indícios de autoria e participação do custodiado no crime de tráfico de drogas. Portanto, pertinente o pedido, já que presentes os requisitos para medida mais gravosa, como é a quebra de sigilo telefônico. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Verifico que, em sede de audiência, o advogado de defesa do custodiado alegou excesso de prazo para realizar a audiência de custódia, aduzindo que o prazo total, desde sua prisão, para que aconteça a solenidade, é de 24 horas e que teria sido ultrapassado. Pois bem. Razão não assiste à defesa. Como se vê da primeira peça protocolada no feito, no ID 195957986, este Juízo foi comunicado da prisão do custodiado às 10h22min de hoje. Já a prisão de CARLOS HENRIQUE, ocorreu no dia anterior, 30/05/2025, por volta das 14h. Sendo assim, DESTACO que a prisão foi comunicada em pouco mais de 20 horas após o fato, ou seja, dentro do prazo de 24 horas para comunicação da prisão à autoridade judiciária. Após o recebimento da comunicação, tão logo foi despachada a designação da solenidade, para realização em prazo de pouco mais de oito horas após a comunicação. Sendo assim, o prazo para realização do ato, após a comunicação, atendeu às disposições da Resolução no 213 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não havendo falar em extrapolação do prazo. Não bastante, da redação do art. 310, caput, do CPP extrai-se que o prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia é contado após a comunicação da prisão. Sendo assim, a rejeição da tese de excesso de prazo é a medida impositiva. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública. EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, inserindo-o no BNMP. DEFIRO o pedido de DEGRAVAÇÃO de dados contidos nos aparelhos eletrônicos apreendidos (ID 195958593), atentando às finalidades declinadas no artigo 240, §1°, alíneas “d”, “e”, "f" e “h”, do Código de Processo Penal. DEFIRO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, juntando-se aos autos o competente auto de incineração. OFICIE-SE à Autoridade Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se amostra necessária para a realização do laudo definitivo e contraprova, nos termos do artigo 50, §3o, da Lei no 11.343/06.
DETERMINO que se OFICIE, imediatamente, à direção da unidade prisional, para fornecer atendimento médico ao custodiado, se necessário, bem como para que forneça os medicamentos necessários ao seu tratamento para depressão
.
DETERMINO que se OFICIE, imediatamente, a direção da unidade prisional, para que seja observado o Estado de origem do custodiado, no momento de definir que local da unidade prisional que ele ficará recluso, fazendo eventual levantamento de risco, tudo para garantir sua integridade física. Por derradeiro, OFICIE-SE à LOCALIZA RENT A CAR S.A., para conhecimento da apreensão do veículo dos autos. Em seguida, aguarde-se a conclusão dos autos de Inquérito Policial. Chegando os autos principais em Juízo, após baixas e anotações, juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou outra diligência que entender cabível. SAEM os presentes intimados.”(Negritou-se)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo ainda, a decisão prolatada em 30.07.2025 que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente: (ID.304058897)

“Vistos. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada pela i. Defesa de CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA. Instado, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pleito (ID 2201787628). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese de necessário. DECIDO. Sabe-se que a liberdade é bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos. A sentença penal condenatória é um destes casos. Contudo é prevista a possibilidade de acautelamento provisório de um acusado (antes do trânsito em julgado) caso estejam presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar. Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu. Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, na gravidade concreta do crime. O crime cometido pelo acusado é grave, uma vez que atenta contra a ordem pública e a tranquilidade da população. Ademais, estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Outrossim, quanto as alegações de que o acusado apresenta comportamento suicida, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão, tal fato, por si só, não implica em soltura automática. Destarte, cumpre destacar que os documentos apresentados igualmente são datados no ano de 2024, de modo que não evidenciam extreme de dúvidas o presente quadro clínico do custodiado. Ademais, apesar da alegação de que ocorreram duas novas tentativas de suicídio dentro da unidade prisional, a i. defesa não se desincumbiu de apresentar qualquer indício probatório mínimo, não bastando para tanto a mera alegação. Para além, a i. defesa igualmente não se desincumbiu de apresentar qualquer elemento probatório mínimo de que a unidade prisional deixou ou não possa oferecer meios a subsidiarem a continuidade dos tratamentos ao custodiado. Assim, considerando a inexistência de qualquer alteração do cenário fático, entendo que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, devendo a prisão ser mantida, nos termos exaustivamente mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva. Por fim, importante ressaltar que ainda que ostente predicados pessoais favoráveis, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação, inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e, de ofício, não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. O paciente foi preso em flagrante com 402 porções de crack, totalizando 142,2 gramas, e uma porção de cocaína de 275,3 gramas. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a alegação de condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da periculosidade do agente.6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea.7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 965200 SP 2024/0457437-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) (g.n) Diante do exposto não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas na decisão que decretou a prisão, a qual faço referência “per relationem”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”. Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão de CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA. Translade-se cópia do pedido de revogação e respectivos documentos, da manifestação ministerial e da presente decisão para os autos de no 1000700-. 94.2025.8.11.0035. No mais, não havendo pendencias ou novos pedidos, ARQUIVE-SE, com as baixas de estilo. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo-se o necessário.

Da análise dos autos, observo que a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo preliminar de constatação de drogas, que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas: 3,228 kg de pasta base de cocaína e 1,282 kg de skunk.

Os indícios de autoria também se fazem presentes, especialmente, pelas declarações do policial rodoviário federal Pedro Renato dos Santos, que descreveu com clareza a dinâmica dos fatos, corroborada pela documentação acostada aos autos.

Segundo consta, durante fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, o paciente foi abordado conduzindo um veículo Chevrolet
Onix Plus
. Ao ser parado, demonstrou nervosismo excessivo e, questionado sobre a origem, destino e motivo da viagem, apresentou narrativa confusa e desconexa. Os policiais perceberam sinais de manipulação no console central do veículo, o que motivou uma inspeção minuciosa, resultando na localização das drogas.

Após a prisão, o paciente relatou aos agentes policiais que havia locado o veículo para ir até Brasiléia (AC), onde recebeu as substâncias de pessoa desconhecida. Seu objetivo era transportar a droga até Votuporanga (SP), onde entregaria o carro e os entorpecentes a outro indivíduo, igualmente desconhecido, em troca da quantia de R$ 5.000,00 pelo serviço.

Nesse contexto, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do caso, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, circunstância que, conforme o entendimento deste Tribunal, enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme o Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT:

"
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva."

A conduta do paciente, que locou veículo em Brasiléia (AC) para transportar os entorpecentes até Votuporanga (SP), revela em tese, a interestadualidade da ação criminosa, evidenciando a gravidade concreta do delito e a necessidade de contenção da atividade ilícita para garantia da ordem pública.

O tráfico interestadual de drogas é conduta que causa grave perturbação à ordem pública, especialmente quando praticado com expressiva quantidade de entorpecentes, como no caso em análise. A quantidade apreendida - mais de 3 kg de pasta base de cocaína e mais de 1 kg de
skunk
- demonstra potencial lesivo significativo, pois poderia abastecer o comércio ilícito de drogas em grande escala, afetando inúmeras pessoas.

Ademais, o
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente - transporte interestadual de drogas em veículo locado, com possível preparação para ocultação dos entorpecentes, revela planejamento e organização na prática delitiva, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante - primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa -, embora sejam fatores relevantes a serem considerados, não são, por si só, suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam. Nesse sentido, cito a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaco, o Enunciado Orientativo no. 43 deste e. Tribunal:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

No que tange à alegação de que o paciente é pai de quatro filhos menores de idade e único responsável pelo sustento da família, observo que tal circunstância, por si só, não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

O art. 318, VI, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for "
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

Contudo, para a concessão desse benefício, é necessário que se demonstre, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do paciente para os cuidados diretos da prole, não bastando à mera alegação de que é o responsável pelo sustento financeiro da família.

No caso em análise, não há elementos concretos que evidenciem que os filhos do paciente estejam em situação de desamparo ou que não possam receber assistência por outros familiares. Pelo contrário, conforme mencionado pela própria defesa, as crianças estão sob os cuidados da genitora, o que indica a existência de suporte familiar.

Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem entendido que a prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP não se aplica automaticamente aos casos de tráfico de drogas, especialmente quando praticado em circunstâncias graves, como no presente caso, em que houve apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

Em relação ao quadro depressivo e às tentativas de suicídio relatadas, verifico que o magistrado de primeiro grau já determinou providências para garantir o atendimento médico adequado ao paciente na unidade prisional, inclusive com fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento para depressão, conforme consta na decisão da audiência de custódia:

"DETERMINO que se OFICIE, imediatamente, à direção da unidade prisional, para fornecer atendimento médico ao custodiado, se necessário, bem como para que forneça os medicamentos necessários ao seu tratamento para depressão."(sic.)

Essa determinação demonstra a preocupação do juízo com a saúde mental do paciente e a adoção de medidas para garantir seu tratamento adequado durante o período de custódia, afastando o argumento de que a manutenção da prisão colocaria em risco sua integridade física e psicológica.

Ademais, embora a defesa sustente que o paciente teria tentado suicídio por duas vezes no interior do presídio, não foram apresentados elementos probatórios concretos que comprovem tais ocorrências, conforme destacado pelo próprio magistrado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O documento médico juntado aos autos (ID 304062860) data de 2024, não sendo, portanto, contemporâneo à prisão do paciente, que ocorreu em maio de 2025. Assim, não há elementos suficientes para concluir que o quadro depressivo persiste com a mesma intensidade ou que não esteja sendo adequadamente tratado na unidade prisional.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso concreto, seriam insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade do delito, a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o
modus operandi
empregado pelo paciente.

O tráfico interestadual de drogas, especialmente quando envolve expressiva quantidade de entorpecentes, como no caso em análise, representa grave ameaça à saúde pública e à segurança da sociedade, justificando a manutenção da custódia cautelar como medida necessária e proporcional.

Além disso, o fato de o paciente ter sido flagrado transportando drogas entre estados da federação, utilizando veículo locado especificamente para esse fim, indica sua inserção em uma rede organizada de tráfico, o que reforça a necessidade da prisão preventiva para interromper a cadeia delitiva e prevenir a reiteração criminosa.

Nesse contexto, medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares, proibição de manter contato com determinadas pessoas, monitoração eletrônica, entre outras, não seriam suficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública representado pela liberdade do paciente.

Importante ressaltar que a prisão preventiva não constitui antecipação da pena, mas medida cautelar destinada a assegurar a efetividade do processo penal e a proteger bens jurídicos relevantes, como a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No caso em análise, a manutenção da custódia cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo
inviável
a concessão do
writ
.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID. 305756436)

“A par de cumprimentá-lo, venho por meio deste prestar-lhe as informações solicitadas no bojo do Habeas Corpus n. 1025787-60.2025.8.11.0000, em que figura como paciente
CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA
e impetrado o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT.

Inicialmente, distribui-se auto de prisão em flagrante no 50.3.2025.10306, datado em 31/05/2025, em desfavor do(a)(s) ora paciente, pela suposta prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 33 da Lei no 11.343/06.

A audiência de custódia foi realizada no dia 31/05/2025, às 20h, oportunidade em que o Juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos, in verbis:

“Vistos.

Trata-se de expediente encaminhado pela digna autoridade policial, em que o(a) custodiado(a) foi preso(a) em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006.

Quanto à
prisão em flagrante
, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302). Posto isso, não havendo ilegalidade,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de ambos os custodiados.

No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero inadequadas/insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

EXPLICO.

Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI do artigo 5o da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.

Primeiramente, é de se destacar a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na
materialidade
e nos indícios de autoria dos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência (ID 195957986), termos de declarações das testemunhas (ID 195957987; 195957988), auto de apreensão (ID 195958593) e laudo preliminar de drogas (ID 195958596).

Além da prova da existência do crime e
indícios de autoria
, o art. 312 do Código de Processo Penal diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo(a) flagrado(a).

O periculum libertatis se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo flagrado, considerando, principalmente a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, como se vê do auto de apreensão (ID 195958593) e laudo preliminar de drogas (ID 195958596).

Outrossim, é possível notar, pelos depoimentos das testemunhas, a dinâmica dos fatos e como são uníssonas em apontar
CARLOS HENRIQUE
como autor dos fatos. Vejamos:

PEDRO RENATO DOS SANTOS (PRF):
[...] QUE é Policial Rodoviário Federal circunscrito nesta Cidade de Alto Garças/MT; QUE conforme o noticiado no Boletim de Ocorrência No 3157525250530140022, na data de ontem, 30 de maio do ano de 2025, por volta das 14 horas, a equipe realizava fiscalização de rotina no km 48 da BR 364, neste município de Alto Garças/MT, quando
foi dado ordem de parada ao veículo Chev/Onix Plus 10tat, cor prata e placa TDH7D97, conduzido por Carlos Henrique Miranda Correia, CPF 422.551.188-07.
Logo que parou o veículo o mesmo apresentou nervosismo exacerbado. Ao ser questionado a origem, destino e motivo da viagem, o mesmo apresentou estória confusa e desconexa, elevando o nível de nervosismo do mesmo, além disso,
foi possível perceber indícios de manipulação no console central, fato este não condizente com o estado do veículo, o que gerou fundada suspeita, levando a equipe a realizar uma fiscalização mais aprofundada no interior do veículo, logrando êxito em encontrar 3 barras de substâncias análogas a pasta base, as quais, após pesagem em balança não oficial, somaram 3,228kg, e 1 barra e um pequeno pacote de substâncias análogas a skunk, totalizando, em balança não oficial, o peso de 1,282kg.
Ato contínuo, foi dado voz de prisão ao condutor e informado sobre seus direitos constitucionais. Após a realização da prisão
, o condutor disse que locou o veículo para ir até Brasiléia-AC, onde pegou as substâncias com uma pessoa que desconhece e que levaria para Votuporanga-SP, onde entregaria o veículo com as substâncias para outra pessoa desconhecida e que receberia o valor de R$5.000,00(cinco mil reais) para realizar esse serviço.
[...]
No decorrer das atividades policiais, procederam-se as seguintes apreensões: 3.228 Kg de Cocaína/Cloridrato de Cocaína e 1.282 Kg de Skunk.
[...].”. (g.n) (ID 195957987). (sic)

Nesse ponto, frise-se que os elementos de informação colhidos pela guarnição policial, mesmo neste momento embrionário do feito, demonstram robustos indícios de traficância, o que, por ora, esclarece a verossimilhança entre o termo de apreensão (ID 195958593), o laudo preliminar de constatação (ID 195958596) e a narrativa policial no Boletim de Ocorrência (ID 195957986).

Como bem destacado pelo órgão ministerial (ID 195972593), é de se notar a
significativa quantidade de drogas apreendidas
, que revela, ao ver deste Juízo,
fatores relevantes para a segregação cautelar
.

Não bastasse a quantidade da droga, há de se notar, ainda, a
variedade dos entorpecentes
, como indicado no laudo preliminar de drogas, (ID 195958596), com a apreensão de cocaína e skunk.

Destaca-se, oportunamente, o Enunciado Orientativo no 25 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública
para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Noutro ponto, o fato de o custodiado ter demonstrado, ao longo de sua vida particular, comportamento suicida, conforme destacado e requerido por sua defesa, tanto em audiência, quanto no pedido de ID 195969933, não deve implicar automática colocação em liberdade, na medida em que ocorridas há mais de um ano, como se vê do ID 195969939.

Não obstante a necessidade de se prezar pela vida de todos, proporcionando cuidado e o escorreito exercício dos direitos humanos, há, com certeza, outras medidas que podem ser tomadas, que não a soltura do acusado, como a continuidade dos tratamentos com medicamentos na unidade prisional, o que entendo pertinente.

Assim, a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para
garantir a ordem pública
, a investigação e mesmo a instrução criminal.

Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado, sendo que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos.

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse sentido, analisando o caso vertente, verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor.

Nesta esteira, está caracterizada a
necessidade de garantir a ordem pública
, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

QUANTO AO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO

Com relação à quebra de sigilo telefônico e telemático, o artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal prevê a garantia da inviolabilidade do sigilo da “correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

Regulamentando o dispositivo, o sigilo das comunicações telefônicas foi assegurado pela Lei n.o 9.296/96, que autoriza a sua quebra somente quando: (a) existentes indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; (b) não houver outros meios disponíveis para a prova dos fatos; (c) os fatos investigados constituir infração penal punida com reclusão. Ademais, a lei exige a delimitação objetiva da situação objeto da investigação.

Outrossim, o art. 6o, II e III, do CPP dispõe que a autoridade policial deverá: “apreender os objetos que tiverem relação com o fato” e “colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”, diligências que devem ser procedidas em harmonia com os direitos fundamentais do cidadão.

Trata-se de possibilidade que dialoga com a alínea “f” do art. 240, § 1o, do CPP, possibilitando que a busca e apreensão alcance “cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato”.

Assim, não posso olvidar que a degravação do conteúdo de “smartphone” abrange o direito constitucional à inviolabilidade das comunicações e correspondências disposto na Carta Magna em seu art. 5o, XII, e também reproduzido no art. 7o, I, da Lei n. 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet).

Todavia, neste caso, com as investigações colhidas até o momento, verifico que há indícios de autoria e participação do custodiado no crime de tráfico de drogas. Portanto, pertinente o pedido, já que presentes os requisitos para medida mais gravosa, como é a quebra de sigilo telefônico.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Verifico que, em sede de audiência, o advogado de defesa do custodiado alegou excesso de prazo para realizar a audiência de custódia, aduzindo que o prazo total, desde sua prisão, para que aconteça a solenidade, é de 24 horas e que teria sido ultrapassado.

Pois bem.

Razão não assiste à defesa.

Como se vê da primeira peça protocolada no feito, no ID 195957986, este Juízo foi comunicado da prisão do custodiado às 10h22min de hoje. Já a prisão de CARLOS HENRIQUE, ocorreu no dia anterior, 30/05/2025, por volta das 14h.

Sendo assim,
DESTACO
que a prisão foi comunicada em pouco mais de 20 horas após o fato, ou seja, dentro do prazo de 24 horas para comunicação da prisão à autoridade judiciária.

Após o recebimento da comunicação, tão logo foi despachada a designação da solenidade, para realização em prazo de pouco mais de oito horas após a comunicação.

Sendo assim, o prazo para realização do ato, após a comunicação, atendeu às disposições da Resolução no 213 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não havendo falar em extrapolação do prazo.

Não bastante, da redação do art. 310, caput, do CPP extrai-se que o prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia é contado após a comunicação da prisão.

Sendo assim, a rejeição da tese de excesso de prazo é a medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA
em
PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública.

EXPEÇA-SE
o competente mandado de prisão, inserindo-o no BNMP.

DEFIRO
o pedido de
DEGRAVAÇÃO
de dados contidos nos aparelhos eletrônicos apreendidos (ID 195958593), atentando às finalidades declinadas no artigo 240, §1°, alíneas “d”, “e”, "f" e “h”, do Código de Processo Penal.

DEFIRO
a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas,
juntando-se aos autos o competente auto de incineração
.

OFICIE-SE
à Autoridade Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se amostra necessária para a realização do laudo definitivo e contraprova, nos termos do artigo 50, §3o, da Lei no 11.343/06.

DETERMINO
que se
OFICIE,

imediatamente,
à direção da unidade prisional, para fornecer atendimento médico ao custodiado, se necessário, bem como para que forneça os medicamentos necessários ao seu tratamento para depressão.

DETERMINO
que se
OFICIE,

imediatamente,

a direção da unidade prisional, para que seja observado o Estado de origem do custodiado, no momento de definir que local da unidade prisional que ele ficará recluso, fazendo eventual levantamento de risco, tudo para garantir sua integridade física.

Por derradeiro,
OFICIE-SE
à
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, para conhecimento da apreensão do veículo dos autos.

Em seguida, aguarde-se a conclusão dos autos de Inquérito Policial. Chegando os autos principais em Juízo, após baixas e anotações, juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou outra diligência que entender cabível.

SAEM
os presentes intimados.

CUMPRA-SE.

LUIZ ANTÔNIO MUNIZ ROCHA

Juiz de Direito Plantonista”

Em 13/06/2025, aportou-se aos autos pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo ora paciente. Instado, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pleito.

O Inquérito Policial foi remetido ao Ministério Público e, em 22/07/2025, o órgão ofertou denúncia em face do(a)(s) ora paciente(s), dando-o como incurso(s) nas sanções do(s) artigo(s) 33, “caput” c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06.

Em 25/07/2025, fora determinada a notificação do acusado nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de autos de ação penal instaurada em desfavor de
CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA.

O Ministério Público ofertou denúncia em face do(a)(s) acusado(a)(s), pela prática em tese do delito descrito no art. 33, “caput”, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Pois bem.

NOTIFIQUE-SE
o(a)(s) acusado(a)(s) para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereçam defesa prévia por escrito, a teor do que dispõe o art. 55, caput, da Lei n. 11.343/2006, podendo arguir preliminares e invocar todas as todas as razões da defesa, oferecer documentos e justificação, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, até o número de 5 (cinco).

Na oportunidade da notificação o(a)(s) acusado(a)(s)
DEVERÁ(ÃO) SER INFORMADO(A)(S) e ADVERTIDO(A)(S)
de que:

(a)
PODERÁ(ÃO)
contratar advogado(a) para apresentar defesa, e caso a resposta não seja apresentada no prazo, será nomeado defensor para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 55, § 3°, da Lei n. 11.343/2006);

(b) caso não tenha condições de contratar um advogado para defesa ou não contrate nenhum advogado no prazo de 10 (dez) dias,
REMETAM-SE
os autos à Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 55, § 3°, da Lei n. 11.343/2006, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta;
DEVERÁ
o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, §§ 3o e 4o, da CNGC).

(c) caso esteja preso, seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer familiar poderá dirigir-se à Defensoria Pública para tal finalidade ou, em não havendo na Comarca, procurar a Secretaria da Vara única desta Comarca para orientar-se acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).

Após a juntada da defesa prévia,
CONCLUSOS [PASTA DE RÉU PRESO]
para ulteriores deliberações, sobretudo para recebimento ou não da peça acusatória.

INTIMA-SE. CUMPRA-SE,
providenciando e expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 25 de julho de 2025.

LUIZ ANTONIO MUNIZ ROCHA

Juiz de Direito”

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia em 25/07/2025.

Em 30/07/2025, o pedido foi indeferido e prisão mantida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada pela i. Defesa de
CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA
.

Instado, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pleito (ID 2201787628).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese de necessário.
DECIDO.

Sabe-se que a liberdade é bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos. A sentença penal condenatória é um destes casos. Contudo é prevista a possibilidade de acautelamento provisório de um acusado (antes do trânsito em julgado) caso estejam presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar.

Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu.

Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, na gravidade concreta do crime.

O crime cometido pelo acusado é grave, uma vez que atenta contra a ordem pública e a tranquilidade da população. Ademais, estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Outrossim, quanto as alegações de que o acusado apresenta comportamento suicida, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão, tal fato, por si só, não implica em soltura automática. Destarte, cumpre destacar que os documentos apresentados igualmente são datados no ano de 2024, de modo que não evidenciam extreme de dúvidas o presente quadro clínico do custodiado.

Ademais, apesar da alegação de que ocorreram duas novas tentativas de suicídio dentro da unidade prisional, a i. defesa não se desincumbiu de apresentar qualquer indício probatório mínimo, não bastando para tanto a mera alegação.

Para além, a i. defesa igualmente não se desincumbiu de apresentar qualquer elemento probatório mínimo de que a unidade prisional deixou ou não possa oferecer meios a subsidiarem a continuidade dos tratamentos ao custodiado.

Assim, considerando a inexistência de qualquer alteração do cenário fático, entendo que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, devendo a prisão ser mantida, nos termos exaustivamente mencionados na decisão que decretou a prisão preventiva.

Por fim, importante ressaltar que ainda que ostente predicados pessoais favoráveis, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação, inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e, de ofício, não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. O paciente foi preso em flagrante com 402 porções de crack, totalizando 142,2 gramas, e uma porção de cocaína de 275,3 gramas. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a alegação de condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.5.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da periculosidade do agente.6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea.7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 965200 SP 2024/0457437-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) (g.n)

Diante do exposto não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas na decisão que decretou a prisão, a qual faço referência “per relationem”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (
Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP
), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação e
MANTENHO
a prisão de
CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA
.

Translade-se cópia do pedido de revogação e respectivos documentos, da manifestação ministerial e da presente decisão para os autos de no 1000700-94.2025.8.11.0035.

No mais, não havendo pendencias ou novos pedidos,
ARQUIVE-SE
, com as baixas de estilo.

CIÊNCIA
ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, 30 de julho de 2025.

Luiz Antônio Muniz Rocha

Juiz de Direito”

Em 30/07/2025, fora determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, nos seguintes termos:

“Vistos
.

REMETAM-SE
os autos ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias (art. 409, CPP).

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 30 de julho de 2025.

Luiz Antônio Muniz Rocha

Juiz de Direito”

Empós, aportou-se aos autos cópia do Habeas Corpus em epígrafe.

Atualmente o feito se encontra em regular tramitação, aguardando manifestação ministerial acerca da defesa prévia apresentada, nos moldes do art. 409 do CPP, para posterior análise quanto ao recebimento da denúncia
.

São essas as informações que me competiam prestar.

No mais, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, reiterando protestos da mais elevada estima, consideração e apreço.” (Negritado no Original)

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de CARLOS HENRIQUE MIRANDA CORREIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025